Tribunal: TJPA
Processo: 0810182-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810182-84.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SIKA S A

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. GARANTIA AO DESLINDE DA DEMANDA. REQUISITOS ATENDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que no bojo da ACP relatou-se sobre irregularidades que ocasionaram danos ambientais, sendo trazido aos autos indícios sobre o envolvimento da Agravante.

2. Considerando a gravidade dos fatos narrados, a documentação carreada e o bem jurídico tutelado, entendo que a irresignação ora apreciada não merece prosperar.

3. Destaque-se que o julgamento do Agravo de instrumento se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão combatida, e diante do que fora apreciado neste recurso, entende-se que o juízo de primeiro grau ponderou, cautelosamente, a presença dos requisitos constantes no artigo 300, do CPC/2015, para deliberar sobre os pedidos liminares.

4. Entende-se que
agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao determinar a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo fiscal, como forma de assegurar a reparação do dano e trazer aos autos completas informações sobre a ocorrência dos fatos apurados.

5. Ademais, com fulcro no princípio da precaução, é cabível a inversão do ônus da prova no presente caso, a fim de melhor resguardar os interesses da sociedade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas e do que consta nos autos, DETERMINO:

a) Que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;

b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por entender que valor superior poderia infligir mal à Empresa, inviabilizando sua a atividade empresarial. EXPEÇAM-SE OFÍCIOS aos Cartórios Extrajudiciais de Registros de Imóveis para que realizem buscas e averbações da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis pertencentes à Requerida. DECRETO a restrição de veículos da Requerida pelo sistema RENAJUD. DECRETO a indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD. c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida. OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as cópias de todas as notas fiscais de entrada e saída de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB - USPAM, inscrita no CNPJ nº. 15.265.762/0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os danos disponíveis;”

O Agravante alega não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pelo juízo de primeiro grau, ou seja, inexistem o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido, aduz que os resíduos produzidos em decorrência de suas atividades nunca foram levados à CBB/USPAM, e que a descrição de único tambor fotográfico não aponta qual seria o resíduo.

Além disso, afirma que o material poderia ser originário de outras indústrias que eventualmente utilizam produtos SIKA.

Diz que os resíduos estão sendo depositados de forma irregular na antiga área da CBB/USPAM há mais de 15 anos, e tal fato leva à conclusão de que inexiste perigo iminente.

Sustenta que as medidas deferidas são gravosas e podem lhe causar dano irreparável.

Destarte, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso de agravo, para ser declarado o indeferimento dos pedidos liminares formulados pelo agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
2576838
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2857369
).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2965363
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única Ulianópolis, que deferiu liminar em desfavor da sociedade empresária Sika S.A.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do recurso Agravo de Instrumento.

Da análise dos autos verifico que o Agravante se insurge contra a determinação de indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo fiscal, pois entende que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar que fora requerida pelo Agravado.

Ademais, contrapõe-se ao fato de ter sido determinada a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de
agravo de instrumento
se restringe a avaliação do acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

A demanda envolve discussão relativa aos danos provocados ao meio ambiente, sendo que, conforme ponderado pelo juízo de primeiro grau, há evidências indiciárias de que a Agravante violou direito constitucionalmente tutelado, causando poluição ao meio ambiente.

Impende consignar que, nos termos do artigo 225, §3º da Constituição Federal, é devida a tomada de ações com escopo de defender e preservar o meio ambiente, e os responsáveis por condutas lesivas devem, além de responder penal e administrativamente, reparar os danos causados
[1]
.

Portanto, considerando tais circunstâncias, entendo que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao determinar a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo fiscal, como forma de assegurar a reparação do dano e trazer aos autos completas informações sobre os fatos apurados.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - INDISPONIBILIDADE DE BENS - VALOR DO MONTANTE ESTIMADO. 1. O foco da política ambiental é a preservação e a restauração do meio ambiente, por meio de ações de prevenção e precaução de qualquer tipo de dano, bem como de manutenção do desenvolvimento sustentável. 2. A propósito do dever de reparação do dano ambiental, impõe destacar tratar-se de responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa, bastando demonstrar o nexo entre conduta e evento danoso, "ex vi" do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. 3. Indisponibilidade de bens decretada em razão da ocorrência de danos ao meio ambiente decorrentes de extração irregular de areia e argila, com demonstração probatória para o momento em questão. Não se faz necessária a comprovação de que o poluidor esteja a dilapidar seu patrimônio para a decretação da indisponibilidade de seus bens. Precedente do C. STJ.

(TRF-3 - AI: 50098296520184030000 SP, Relator: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/03/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/03/2019)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. QUEBRAS DE SIGILO FISCAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Entendendo o magistrado de Primeiro Grau de Jurisdição pela necessidade da quebra dos sigilos de uma das partes, como necessária ao deslinde da demanda, deverá esta ser procedida. 2. Decidir o Segundo Grau de Jurisdição de modo diverso corresponderia a privar o Primeiro Grau de Jurisdição das condições necessárias à constituição da prova necessária à formação de seu convencimento, o que acarretaria uma interferência ilícita do Tribunal na competência do Juízo Singular. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Maioria.

(TJ-DF - AGI: 20140020216430 DF 0021783-91.2014.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 03/12/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2014 . Pág.: 125)”

Vislumbro, também, que não merece acolhida a irresignação atinente à inversão do ônus da prova, pois é possível a aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC
[2]
, impondo assim, ao que supostamente praticou o dano ambiental, o dever de comprovar que não o causou.

O princípio da precaução corrobora no entendimento explanado pelo juízo
a quo
. Veja-se:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 1. O princípio da precaução ampara a inversão do ônus probatório, havendo dúvida sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo. Precedente. 2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, informada pela teoria do risco integral, pelo que não pode ser afastada pelas excludentes de responsabilidade.

(TJ-MG - AI: 10470170026319001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 02/04/2020, Data de Publicação: 16/04/2020)”

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

[2]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Belém, 28/09/2021